Tribunal: TJDFT
Processo: 0717026-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0717026-66.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: WEMERSON JOHN CICERO VIEIRA AGRAVADO: FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Wemerson John Cícero Vieira contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança n° 0705187-32.2021.9.07.0004, indeferiu o pedido de desocupação do imóvel. Na decisão Id. 26586477 foi antecipada a tutela recursal, para determinar o despejo liminar e a intimação do Agravado para desocupar o imóvel objeto do contrato, em 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação compulsória. Na petição Id. 27135975, o Locador informa o descumprimento da ordem de despejo e requer reforço policial para a retirada dos bens móveis que estiverem no interior do imóvel locado. Pede, ainda, a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, por descumprimento da decisão e litigância de má-fé, por usar meios protelatórios. Nos termos do artigo 774, IV, do CPC, configura-se ato atentatório à dignidade da Justiça a conduta comissiva ou omissiva da parte que resiste injustificadamente às ordens judiciais. De fato, os princípios que norteiam o vigente Código de Processo Civil, amparados na atual filosofia da prestação jurisdicional, recomendam a colaboração de todos os sujeitos do processo, com intuito de garantir a celeridade na tramitação dos feitos. O dever de cooperação, assim, traduz-se em uma série de condutas impostas às partes, ao órgão jurisdicional e a terceiros, que devem colaborar entre si para que o processo alcance seu objetivo em prazo razoável. Todavia, na espécie, não vislumbro a ocorrência de ato atentatório à dignidade da justiça. Sucede que, segundo consta na petição Id. 27191128, o imóvel foi totalmente desocupado no dia 8 de julho de 2021, e as chaves foram postas à disposição do proprietário. Igualmente, não há que se falar em litigância de má-fé. Como se sabe, a condenação por litigância de má-fé exige a prática de condutas tipificadas em lei, com a manifesta intenção de interferir ou alterar a verdade dos fatos. No caso, não foi apontada qualquer atitude que configure uma das hipóteses enumeradas no art. 80 do Código de Processo Civil. Com efeito, a má-fé não se presume, sendo exigida a demonstração de que tenha havido intuito ilegítimo da parte litigante, não se podendo impor condenação fundada em mera presunção. Ante o exposto, indefiro os pedidos de reforço policial, por ter sido informada a desocupação do imóvel locado, e de aplicação das multas por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora